Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-87.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO ACOLHIDA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega omissão no Acórdão, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre a ocorrência de caso fortuito e força maior, de modo a elidir sua responsabilidade pelo atraso na obra, afastando, consequentemente, a aplicação da multa contratual.
3. A respeito, o atraso na entrega do imóvel, decorrente de suposta escassez de mão-de-obra especializada e excesso de chuva, não configura caso fortuito ou força maior. Tais eventos integram o risco da atividade exercida pela embargante, previsíveis, e não pode ser transferido ao consumidor. (Acórdão n.1178791, 20150110980508APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. p.: 375/379). Portanto, não há que se falar em exclusão da responsabilidade civil da embargante (multa contratual).
4. Não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, apenas para sanar a omissão, conforme item 3.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.